Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709043-02.2024.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL FERNANDO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença penal condenatória que lhe impôs a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa) II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da presença do elemento subjetivo do tipo penal, especificamente a ciência do agente quanto à origem ilícita do bem, requisito essencial à configuração da receptação dolosa. III. Razões de decidir 3. A versão defensiva sobre a origem lícita do aparelho celular carece de comprovação, não afastando a presença do dolo exigido para a tipificação do art. 180, caput, do CP. Circunstâncias como a recusa do réu em desbloquear o aparelho e ausência de recibo corroboram a ciência sobre a origem ilícita do bem. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a condenação. Assevera que a decisão impugnada manteve a condenação mesmo reconhecendo que o réu apenas foi abordado em poder do celular, sem que houvesse demonstração inequívoca de que tinha ciência da origem ilícita do bem. Requer a absolvição. Pugna que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB( OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Do conjunto probatório coligido aos autos, extrai-se que o réu foi flagrado na posse, em proveito próprio, de um aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 10 S, cor branca, IMEI: 860364055629231, reconhecidamente produto de crime, conforme boletins de ocorrência e demais documentos constantes do feito. A narrativa apresentada pelos policiais militares responsáveis pela abordagem — colhida sob o crivo do contraditório — demonstra que o acusado não soube explicar a procedência do bem, tampouco conseguiu desbloqueá-lo, apesar de alegar que o aparelho lhe pertencia, apresentando versões contraditórias quanto à aquisição. Ainda que o apelante afirme ter negociado o aparelho com um adolescente, a um valor muito inferior ao de mercado, não há nos autos qualquer elemento que comprove diligência mínima para verificar a origem lícita do bem. A alegação de que a prática de venda de celulares sem documentação seria comum na região, longe de elidir o dolo, evidencia a assunção do risco quanto à origem ilícita do objeto, nos moldes do dolo eventual, situação que não autoriza sequer a desclassificação para a forma culposa (art. 180, §3o do CP). No delito de receptação dolosa, o elemento subjetivo, consubstanciado no dolo direto, não é aferido pelo estado mental do autor, mas pelas circunstâncias que cercam a aquisição, posse ou disposição do bem objeto do crime. A ciência da origem ilícita deve ser analisada com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, levando-se em conta as máximas da experiência e a prudência comum do homem médio. A versão defensiva de que teria adquirido o aparelho por R$200,00 (duzentos reais) de um adolescente não se sustenta ante a ausência de qualquer comprovação documental da transação, tampouco da apresentação de elementos mínimos que afastem a presunção de dolo, à luz do art. 156 do CPP. Sobre a questão, destaca-se o entendimento de Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. P. 514): .... Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta. Mantenho, portanto, a condenação pelo crime de receptação, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal. (ID 75206549). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023